Tribunal: TJMT
Processo: 1038689-78.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038689-78.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLAUDINEI MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 288.090.172-34 (RECORRENTE), MARCOS VINICIUS SILVERIO - CPF: 173.655.138-88 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COMPETENCIA JUIZADO ESPECIAL. UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS.

AÇÃO DE COBRANÇAS C/C DANOS MORAIS. PRESTADOR DE SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DO CDC. REPASSE NÃO REALIZADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação que visa o recebimento de danos materiais e morais, em razão de serviços realizados pelo recorrido, cadastrado como motorista na plataforma da requerida, nos períodos de 29/07/2020 - R$ 1.273,91, 03/08/2020 – R$ 105,57 e 10/08/2020 – R$ 330,49, totalizando R$ 1.709,97. Sentença que fixou danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e o valor de R$ 1.709,97 (danos materiais).

2. Pretensão recursal é para afastar a condenação da plataforma nos repasses, sob alegação de que já realizou o pagamento, bem ainda, afastamento da condenação em danos morais, pois inexistiu ferimento a honra e dignidade do contrato.

3. A sentença de piso, não aplicou o Código de Defesa do Consumidor ao caso, uma vez que se trata de prestação de serviços de transporte, conquanto regidas pelo Código de Civil as relações firmadas entre as partes. Entendeu o magistrado, a ausência de provas por parte da recorrente, quanto ao pagamento dos serviços efetuados, posto que o recorrente não indicou o valor e a data do depósito/transferência, fazendo jus, portanto, o recorrido o recebimento dos valores pleiteados.

4. É inegável, outrossim, que o valor retido pelo recorrente sem o devido repasse, oriundos do trabalho prestado, repercutiu negativamente na vida do autor, trazendo-lhe frustração de legítimas expectativas e gerando incertezas, extrapolando os meros aborrecimentos. Devidos, portanto, os danos morais.

5. O valor fixado (R$ 2.000,00), por seu turno, é proporcional e razoável à hipótese do processo, revelando-se suficiente para mitigar o aborrecimento do autor e motivar a ré a adotar maior cautela em situações semelhantes.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

7. Recurso conhecido e não provido.

8.
Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), tendo em vista que se fixado sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023